Tribunal: TJSP
Processo: 1500523-89.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória ou pela aplicação do 'princípio da insignificância'.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – réu que, acompanhado de seu filho menor de idade, foi flagrado enquanto

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória ou pela aplicação do 'princípio da insignificância'.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – réu que, acompanhado de seu filho menor de idade, foi flagrado enquanto desmontava e intentava subtrair peças de torre pertencente a uma empresa de rádio – relatos do representante da empresa vítima que foram corroborados pelos depoimentos dos Policiais Militares em Juízo – policiais e representante da empresa que viram o momento em que o acusado estava em cima da torre, desmontando-a para posteriormente subtrair suas peças – acusado preso em flagrante, enquanto seu filho, menor de idade, o ajudava no solo.
Qualificadora do concurso de agentes devidamente comprovada pela prova oral colhida.
Tese de aplicação do ''princípio da insignificância' – Afastamento – Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
Crime de corrupção de menores – Trata-se de delito formal, que independe da efetiva comprovação da corrupção – Circunstâncias todas evidenciam a participação de adolescente na prática delituosa.
Manutenção das condenações que se faz de rigor.
Dosimetria. Penas-base justificadamente fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, penas agravadas pela reincidência. Na terceira fase, redução pela tentativa, somente no crime de furto. Penas somadas na r. sentença, que reconheceu o concurso material de crimes.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado.
Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e Suspensão condicional da pena incabíveis – réu que não preenche os requisitos legais para a concessão das benesses.
Recurso Defensivo desprovido.
Determinação de oportuna expedição de mandado de prisão em nome do Réu, observando-se o regime inicial semiaberto.